Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-70.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1000980-70.2021.8.11.0014.
Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu.
Recorrente: ERIVELTON RODRIGUES BACAS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 09/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMNARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA À INICIAL – REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. O recorrente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.
3. Não havendo negativa de relação contratual, cabe à parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. No caso, não restou comprovado à quitação de todo o débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000980-70.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVELTON RODRIGUES BACAS - CPF: 047.387.321-45 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022